Tribunal: TJSP
Processo: 1008614-17.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL - MULTA DECORRENTE DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM PROCESSO DE TOMBAMENTO – INADMISSBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO.
1. Independentemente da publicação do processo de tombamento em Diário Oficial do Município e em jornal de grande tiragem, o proprietário do imóvel deverá

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL - MULTA DECORRENTE DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM PROCESSO DE TOMBAMENTO – INADMISSBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO.
1. Independentemente da publicação do processo de tombamento em Diário Oficial do Município e em jornal de grande tiragem, o proprietário do imóvel deverá ser notificado (art. 14 Lei Municipal no 10.032/1985).
2. Multa decorrente de demolição de imóvel em processo de tombamento. Inadmissibilidade. Notificação do proprietário realizada após a demolição do imóvel, a qual foi autorizada pelo Município mediante a expedição de alvará de execução de demolição. Pedido procedente. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido. Recurso desprovido.